Tribunal: TJSP
Processo: 1075518-14.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. Configuração do direito ao recebimento da pensão por morte. Pretensão voltada ao recebimento de parcelas pretéritas, a contar do óbito do instituidor do benefício. Possibilidade. Requerimento administrativo formulado em até 90 dias após o óbito. Inteligência do art. 19, inc. I, da LCE no 1.354/2020. Fixação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. Configuração do direito ao recebimento da pensão por morte. Pretensão voltada ao recebimento de parcelas pretéritas, a contar do óbito do instituidor do benefício. Possibilidade. Requerimento administrativo formulado em até 90 dias após o óbito. Inteligência do art. 19, inc. I, da LCE no 1.354/2020. Fixação da sucumbência integral em face do ente público. Cabimento. Parte autora que restou inteiramente vencedora. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. Remessa necessária não provida.